Tribunal: STJ
Processo: 0422779-17.2016.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175939 - RJ (2024/0276075-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ISRAEL STOLNICKI
ADVOGADOS
: LUCIANA FERREIRA CUQUEJO - RJ167534
LARA MACHADO REIS DE SOUZA - RJ204337
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO PACO IMPERIAL
ADVOGADO
: RAFAEL FRIAS CABRAL DE MORAES REIS - RJ196844
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA
NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS AUSENTES.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC, art.
1.022).
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso
para autorizar sua imposição.
3. Embargos de declaração no agravo interno em recurso especial rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
06/08/2025
12/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: bd2ba088-1190-4287-b8da-2e94b87b3fde

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175939 - RJ (2024/0276075-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ISRAEL STOLNICKI
ADVOGADOS
: LUCIANA FERREIRA CUQUEJO - RJ167534
LARA MACHADO REIS DE SOUZA - RJ204337
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO PACO IMPERIAL
ADVOGADO
: RAFAEL FRIAS CABRAL DE MORAES REIS - RJ196844
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA
NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS AUSENTES.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC, art.
1.022).
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso
para autorizar sua imposição.
3. Embargos de declaração no agravo interno em recurso especial rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por ISRAEL STOLNICKI ao
acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto por CONDOMÍNIO
DO PAÇO IMPERIAL à decisão que não conheceu do seu recurso especial.
Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão
relativamente à aplicação de multa à parte adversa, de acordo com o artigo 1.021,
§ 4o do Código de Processo Civil, diante do caráter protelatório do agravo interno
e da sua manifesta improcedência (e-STJ fls. 680-682).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA48004840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:57
Código de Controle do Documento: 0c81d16d-5620-4905-8b7f-fed3cbb3cdef

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se
presta para o reexame da causa.
Verifica-se que o acórdão proferido pela Terceira Turma do STJ, em que
pese tenha negado provimento ao agravo interno interposto pela parte
embargada, deixou de condená-la ao pagamento da multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil, motivo da irresignação do embargante,
que alega ser esse um ponto omisso da decisão.
Quanto ao ponto, deve ser observado que a aplicação da multa referida
no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil não é automática, não se
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. Realmente, "a condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que
sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória" (AgInt no AREsp
1.530.183/RS, 3a Turma, DJe
).
19/12/2019
Na mesma linha, veja-se ainda: AgInt no REsp 1.855.133/RS, 3a Turma,
DJe
e EDcl no AgInt no AREsp 952.878/SP, 4a Turma, DJe
.
22/6/2020
23/6/2020
Tendo o Órgão Colegiado, ao apreciar o agravo interno, deixado de
aplicar a multa supramencionada, isso tão somente significa que entendeu não
estarem presentes, na hipótese, os respectivos pressupostos.
A rigor, a questão apontada pelo embargante não configura ponto
omisso, contraditório ou obscuro do julgado, mas mero inconformismo com o teor
da decisão embargada.
Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade.
Dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de interposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora declinada,
impondo-se, então, a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48004840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:57
Código de Controle do Documento: 0c81d16d-5620-4905-8b7f-fed3cbb3cdef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.175.939 / RJ
Número Registro: 2024/0276075-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02487603220168190001
02643609320168190001
04227791720168190001
202424504812
2487603220168190001 2643609320168190001 4227791720168190001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO DO PACO IMPERIAL
ADVOGADO
: RAFAEL FRIAS CABRAL DE MORAES REIS - RJ196844
RECORRIDO
: ISRAEL STOLNICKI
ADVOGADOS
: LUCIANA FERREIRA CUQUEJO - RJ167534
LARA MACHADO REIS DE SOUZA - RJ204337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ISRAEL STOLNICKI
ADVOGADOS
: LUCIANA FERREIRA CUQUEJO - RJ167534
LARA MACHADO REIS DE SOUZA - RJ204337
EMBARGADO : CONDOMINIO DO PACO IMPERIAL
ADVOGADO
: RAFAEL FRIAS CABRAL DE MORAES REIS - RJ196844
Documento eletrônico VDA49463688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:31
Código de Controle do Documento: b97c5234-c341-4437-a092-9d06c38d8b66

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
06/08/2025
12/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:31
Código de Controle do Documento: b97c5234-c341-4437-a092-9d06c38d8b66